Tribunal: TJMT
Processo: 1044276-61.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044276-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.750.075/0001-39 (APELADO), NATALIA MARTINS DE FREITAS - CPF: 018.661.321-05 (ADVOGADO), MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - CPF: 737.448.911-00 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), A NOSSA DENTAL LTDA - CNPJ: 05.407.493/0001-00 (APELANTE), LUIS HENRIQUE FONSECA RIVELLI - CPF: 077.587.987-80 (ADVOGADO), WESCLEY GARCIA CARNEIRO - CPF: 058.626.096-01 (ADVOGADO), EDUARDO JOSE FERREIRA GOMES - CPF: 447.554.146-87 (ADVOGADO), MARCELO DEHON DE CARVALHO - CPF: 962.311.576-87 (APELANTE), PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO - CPF: 011.139.061-38 (ADVOGADO), RAYSSA PAULA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.852.731-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação De Reparação De Danos Materiais E Morais. Preliminar De Nulidade Da Sentença Por Falta De Fundamentação Rejeitada. Compra De Produtos Não Entregues. Legitimidade
Pass
i
va
Do Sócio. Conta Bancária Em Nome Do Sócio Da Empresa Fornecedora. Fraude Não Comprovada. Inadimplemento Contratual. Dano Moral Não Configurado.
Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível em virtude de sentença
que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente de não entrega de mercadorias adquiridas pela autora, que efetuou pagamento por meio de depósito em conta bancária de titularidade de um dos réus.

II.
Questão Em Discussão

2
.
Há três questões em discussão:

i) saber se a sentença é nula por
falta
de fundamentação quanto à fraude e à ilegitimidade passiva;

ii
) saber se os apelantes devem ser responsabilizados pela não entrega dos produtos, mesmo sob a alegação de fraude por terceiros;
iii
) saber se o inadimplemento contratual configura dano moral indenizável na hipótese de relação entre pessoas jurídicas.

III.
Razões De Decidir

3
.
A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente, tendo analisado as teses defensivas e as provas constantes dos autos, afastando a alegação de nulidade.

4
.
Reconhecida a relação de consumo e a responsabilidade objetiva dos fornecedores, nos termos do
art
. 14 do CDC.

5.
A titularidade da conta bancária utilizada para recebimento do valor vincula o sócio apelante à relação jurídica discutida, não comprovada a alegada fraude por terceiro.

6
.
A não entrega da mercadoria e a ausência de restituição do valor pago configuram inadimplemento contratual, ensejando devolução integral dos valores.

7
.
Inexiste nos autos demonstração de lesão à imagem ou honra objetiva da empresa autora, razão pela qual é indevida a indenização por danos morais.

IV.
Dispositivo E Tese

8
.
Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais
.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade do fornecedor e de seu sócio subsiste quando comprovada a titularidade da conta bancária beneficiária do pagamento, mesmo diante de alegação não comprovada de fraude por terceiro. 2. A não entrega do produto adquirido e a ausência de restituição do valor recebido caracterizam inadimplemento contratual, impondo a devolução da quantia paga. 3. O inadimplemento contratual, sem demonstração de repercussão negativa à imagem da pessoa jurídica, não enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
art
. 93, IX; CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 3o, § 2o, 7o, parágrafo único, e 14,
caput
; CPC,
arts
. 11, 85, § 2o e § 11, 86, 99, § 2o, 489.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
Rcl
36.841/SP
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 30.10.2019;

STJ,
AgInt
no
REsp
1.850.992/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 27.05.2020;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.372.143/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, 2a Turma, j. 13.11.2023,
DJe
21.11.2023;

TJMT,
ApCív
1040057-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
N.
1044276-61.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
A
Nossa Dental Ltda.
e
Marcelo
Dehon
de Carvalho

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada por
União Avícola Agroindustrial Ltda.

O Juiz
sentenciante
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou os Requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo IGP-M desde a data da sentença e juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso, à restituição do valor de R$ 52.069,18 (cinquenta e dois mil sessenta e nove reais e dezoito centavos), corrigido pelo INPC desde o desembolso e com juros de 1% ao mês a partir da citação, e ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios
, fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, os Apelantes suscitam, em preliminar, nulidade da sentença por falta de fundamentação, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de enfrentar matérias defensivas relevantes, notadamente quanto à fraude reconhecida pelo Banco do Brasil, em afronta aos
arts
. 11 e 489 do CPC.

Arguem, ainda, a ilegitimidade passiva do segundo Apelante, Marcelo Dehon de Carvalho, ao fundamento que ficou comprovado que a conta indicada para o depósito era fraudulenta, aberta por terceiro mediante falsidade ideológica, não possuindo ele qualquer vínculo com os valores questionados. Por fim, apontam omissão quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo segundo Apelante, o qual não foi apreciado na sentença.

No mérito, sustentam que a condenação não se mostra juridicamente adequada, pois restou demonstrado que terceiros, mediante falsidade ideológica, abriram conta bancária em nome do segundo Apelante, fato reconhecido expressamente pelo Banco do Brasil. Afirmam que a quantia depositada pela Apelada jamais foi recebida por Marcelo Dehon de Carvalho, de modo que não há como imputar-lhe responsabilidade pelos prejuízos alegados.

Alegam que também a Apelada contribuiu para o infortúnio, pois, embora se trate de empresa de grande porte e com expertise no mercado, deixou de adotar cautelas mínimas ao negociar com fraudadores, inclusive diante de sinais evidentes de golpe, como endereço eletrônico com erros grosseiros e proposta com desconto excessivo.

Ressaltam, ainda, que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois a Apelada adquiriu produtos destinados à sua atividade econômica, não figurando como destinatária final. Defendem, assim, que a responsabilidade não pode ser objetiva, mas sim subjetiva, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, inexistindo prova de conduta culposa ou de nexo causal que autorize a condenação.

Aduzem que tanto o dano material quanto o dano moral reconhecidos na sentença carecem de amparo fático e jurídico, pois os Apelantes foram, em verdade, vítimas da fraude. Argumentam
que inexiste violação a dever jurídico originário e, consequentemente, não se forma obrigação sucessiva de indenizar.

Ao final, requerem a anulação da sentença por
falta
de fundamentação, bem como a concessão da gratuidade de justiça ao segundo Apelante.
S
ubsidiariamente
, pleiteiam a reforma integral da sentença,
com a improced
ê
ncia dos pedidos formulados na inicia
l
.

Comprovante de prepar
o
juntado aos autos.

Nas contrarrazões,
a
Apelad
a
pugna pelo desprovimento do Recurso.

Determinei a intimação do
a
pelante
Marcelo
para, no prazo de cinco dias, apresentar documentos que comprovassem a alegada insuficiência financeira, nos termos do
art
. 99, § 2o, do CPC, a fim de viabilizar a análise do pedido de gratuidade da justiça
, cuja determinação foi atendida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, sustentando que o Juízo de origem teria deixado de se manifestar sobre pontos essenciais da defesa, notadamente quanto à alegada fraude praticada por terceiro e à ilegitimidade passiva do sócio administrador, matérias que, segundo afirmam, seriam aptas a afastar o dever de indenizar.

A alegação, contudo, não prospera.

A sentença recorrida apresenta motivação clara e suficiente, com análise detida das provas documentais e das teses jurídicas deduzidas. O Juízo singular enfrentou expressamente a questão da ilegitimidade do corréu Marcelo
Dehon
de Carvalho, concluindo pela pertinência subjetiva de sua inclusão no polo passivo, em razão de ter sido o titular da conta bancária que recebeu a quantia paga pela Autora.

Além disso, examinou a alegação de fraude, afirmando que, ainda que se admitisse a existência de falsidade na
operação, o evento seria inerente ao risco da atividade empresarial, configurando fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade objetiva da fornecedora à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

O Julgador de primeiro grau apreciou a lide dentro dos limites do pedido, abordando todas as teses essenciais, inclusive a suposta ausência de nexo causal e o argumento de culpa de terceiro, e fundamentou a condenação na constatação de que o produto contratado não foi entregue e o valor pago não foi restituído, reconhecendo a ocorrência de ato ilícito por omissão.

Com efeito, a decisão foi proferida com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, de forma coerente e motivada, atendendo ao dever constitucional de fundamentação previsto no
art
. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

(...) O tribunal de origem decidiu o caso de fundo atento às diretrizes estabelecidas por esta Corte no AI 791292 (Tema 339), ao afirmar que o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, exigiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente, ainda que sucintamente,
sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
(...). (STJ, Primeira Turma,
Rcl
36841/SP
AgR
, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2019). (sem negrito no original)

Logo, não se verifica omissão ou deficiência na motivação da sentença, mas simples inconformismo dos Apelantes com o desfecho desfavorável à sua tese defensiva, porém “
não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
” (STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
2372143/SP, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, julgamento em 13 de novembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 21 de novembro de 2023), pelo que
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
defiro, tão somente para fim
recursal
, a gratuidade da justiça ao apelante
Marcelo
Dehon
de Carvalho,
porquanto há elementos suficientes de que o recolhimento do preparo comprometerá a subsistência.

A

União Avícola Agroindustrial Ltda.
propôs
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
contra
A Nossa Dental Ltda.
e
Marcelo
Dehon
de Carvalho
, sob o fundamento de que foi vítima de fraude eletrônica praticada por empresa que se apresentou como fornecedora de luvas nitrílicas. Narra que efetuou pagamento no valor total de R$ 52.069,18 para aquisição de 50.000 pares de luvas, produto indispensável à continuidade de sua linha de produção.

Sustenta que, após contato com o sócio administrador da empresa ré, Marcelo Dehon de Carvalho, recebeu dados bancários para depósito e, confiando na regularidade da transação, transferiu o valor integral da compra.

Afirma que, após a confirmação do pagamento, recebeu mensagens informando que o pedido fora aprovado e que os produtos seriam despachados, com previsão de entrega para o dia 4 de maio de 2021.

Alega que, ultrapassado o prazo previsto, buscou informações junto à requerida, que remarcou a entrega para o dia 14
de maio de 2021, sem cumprir a nova data. Argumenta que, diante do não recebimento das mercadorias, cancelou o pedido e recebeu confirmação de que o valor pago seria restituído em cinco dias, o que jamais ocorreu, apesar das reiteradas tentativas de contato com a empresa e com seu representante.

Na contestação, A Nossa Dental Ltda. e Marcelo
Dehon
de Carvalho
, arguiram preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito,

refuta
ram

integralmente as alegações autorais,
sustentando
que jamais celebraram qualquer negócio com a empresa
A
utora, pois as atividades da empresa encontram-se paralisadas há anos.

Afirmaram que desconhecem os fatos narrados na inicial e que ambos os lados foram vítimas de fraude praticada por terceiros, os quais utilizaram indevidamente o nome, o CNPJ da empresa e os dados pessoais do sócio para aplicar golpes.

O Juiz
a quo
, rejeitou a
p
reliminar arguida,

julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou os Requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo IGP-M desde a data da sentença e juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso, à restituição do valor de R$ 52.069,18 (cinquenta e dois mil sessenta e nove reais e dezoito centavos), corrigido pelo INPC desde o desembolso e com juros de 1% ao mês a partir da citação, e ao pagamento das custas
processuais e dos honorários
advocatícios
, fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformad
os
,
os Réus
interpuseram
este Recurso
de Apelação.

A controvérsia
consiste em analisar
a responsabilidade dos Apelantes (empresa e sócio) pelo prejuízo material sofrido pela Apelada, decorrente da não entrega de mercadorias pagas mediante depósito em conta bancária aberta fraudulentamente em nome do sócio, bem como a ocorrência de danos morais indenizáveis.

A questão da
alegada i
legitimidade do
apelante

Marcelo
Dehon
de Carvalho
se confu
n
de com o próprio mérito do Recurso e com ele será analisado.

Desde logo, cumpre destacar
que
a relação jurídica
entre as partes
é de consumo. A Autora figura como destinatária final das luvas, insumos indispensáveis ao exercício de suas atividades, configurando vulnerabilidade técnica e informacional apta a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A fornecedora e seu sócio integram a cadeia de consumo (
arts
. 3o, §

2o, e 7o, parágrafo único, do CDC), respondendo objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço (art. 14, caput).

Extrai-se dos autos que a União Avícola Agroindustrial Ltda., no contexto da pandemia e da necessidade de suprimento de equipamentos de proteção, celebrou contrato de compra e venda com a empresa A Nossa Dental Ltda. para aquisição de 50.000 pares de luvas nitrílicas azuis para procedimentos não cirúrgicos, pelo valor total de R$ 52.069,18 (cinquenta e dois mil sessenta e nove reais e dezoito centavos).

A
A
utora juntou aos autos pedido de compra, comunicações eletrônicas de confirmação e despacho, instruções bancárias enviadas pela fornecedora
e
comprovou, por meio de documentos idôneos, que realizou a transferência bancária de R$ 52.069,18 em 23/04/2021 para a
C
onta no 23.056-1,
A
gência 5791-6, Banco do Brasil, cujo titular é Marcelo Dehon de Carvalho
.

O comprovante de pagamento juntado aos autos confirma que o depósito foi efetuado para essa conta, indicada durante o processo de compra, operação posteriormente não cumprida pela fornecedora.

Apesar do pagamento integral, a mercadoria não foi entregue, tampouco houve restituição do valor, mesmo após diversas tentativas de contato e promessa de devolução.

Também consta dos autos o contrato social e alterações da empresa A Nossa Dental Ltda., demonstrando que Marcelo Dehon era o sócio e administrador responsável, com CNPJ ativo junto à Receita Federal
.

Por outro lado, a defesa limitou-se a apresentar:
i)
Boletim de ocorrência lavrado em 08/02/2022, após a citação judicial, no qual Marcelo apenas relata sua suposição de que terceiros teriam usado indevidamente o CNPJ da empresa; e

ii
)
Termo de contestação de conta firmado com o Banco do Brasil, solicitando o encerramento da conta no 23.056-1, posteriormente encerrada pela instituição
.

Contudo, não há qualquer laudo pericial, registro de ocorrência bancária ou identificação de terceiros que comprove a alegada fraude.

O encerramento da conta, por iniciativa do próprio
A
pelante, não basta para comprovar que ele não a movimentava à época do depósito.

Além disso, observa-se que o próprio apelante Marcelo
Dehon
de Carvalho, ao
registrar
o boletim de ocorrência, declarou expressamente que “
tinha uma empresa que se chama A Nossa Dental Ltda., CNPJ 05.407.493/0001-00, durante oito anos, e em maio de 2010
[...]
fechou a referida empresa e manteve o CNPJ ativo, porém sem receita
”. Não há, contudo, qualquer prova documental que comprove o encerramento das atividades empresariais, tampouco o efetivo cancelamento do estabelecimento perante os órgãos competentes. Ao contrário, o cadastro da pessoa jurídica permaneceu ativo junto à Receita Federal até a data dos fatos, circunstância que, somada à inexistência de providências para a baixa formal da empresa, evidencia conduta negligente dos
A
pelantes.

Assim, o
conjunto probatório não demonstra a ocorrência efetiva de fraude anterior ao depósito. Há apenas um boletim de ocorrência lavrado após a citação judicial e o encerramento da conta por iniciativa do próprio
R
éu, sem prova independente de que terceiros tenham operado a conta ou recebido o valor.

Portanto, não há certeza da fraude
,
apenas uma alegação unilateral, posterior aos fatos, insuficiente para afastar o nexo causal e o dever de restituição.

Cumpre destacar, ademais, que a titularidade da conta bancária utilizada para o recebimento do valor pago pela autora está vinculada ao apelante Marcelo
Dehon
de Carvalho, o que evidencia sua legitimidade para integrar o polo passivo da demanda. Não há nos autos qualquer indício concreto de que a conta tenha sido aberta ou movimentada por terceiro sem o seu conhecimento, tampouco de que o valor transferido não tenha ingressado em sua esfera patrimonial.

A mera alegação de fraude, desacompanhada de elementos técnicos, não elide a responsabilidade de quem figura formalmente como titular da conta beneficiária do depósito. Nesse contexto, correta a conclusão do
Juiz
de origem ao reconhecer a pertinência subjetiva do
A
pelante e sua corresponsabilidade pelo ressarcimento da quantia indevidamente retida.

Desse modo, o acervo probatório evidencia a efetiva realização do negócio jurídico entre as partes, o cumprimento da obrigação de pagamento pela compradora e o descumprimento contratual pela fornecedora, que recebeu o valor sem promover a entrega das mercadorias adquiridas
tampouco
restituir a quantia recebida.

Inexistente
qualquer prova técnica ou documental idônea que comprove a alegada fraude, configura-se o inadimplemento contratual apto a ensejar o dever de restituição integral do montante pago.

Quanto à indenização por danos morais fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), verifico que, embora comprovado o descumprimento contratual e o prejuízo financeiro suportado pela Autora, não há nos autos prova de que a situação tenha extrapolado o mero aborrecimento decorrente de uma relação comercial frustrada, apta a gerar sofrimento psíquico relevante ou lesão à esfera personalíssima da
Apelada
.

A controvérsia está restrita à
falta
de entrega das mercadorias adquiridas

e à falta de restituição do valor pago, circunstância que, embora reprovável e geradora de dano patrimonial indenizável, não se reveste de gravidade suficiente para caracterizar dano moral indenizável, sobretudo tratando-se de pessoa jurídica de
grande porte e atuante no mercado agroindustrial, cuja imagem não foi afetada nem houve repercussão pública do fato.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e desta Corte

é consolidad
o
no sentido de
que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, salvo quando demonstrada situação
excepcional
de humilhação, ofensa à honra ou prejuízo à reputação do contratante
.

Portanto
, a simples frustração do negócio e a não entrega do produto adquirido, ainda que causem transtorno e
decepção
, não configuram, por si sós, ofensa a direitos de personalidade, inexistindo nos autos qualquer elemento que demonstre abalo moral indenizável.

Nesse
sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM
COMERCIAL.
PRECEDENTES.

1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que
não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora.

2.
A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.
Precedentes:
REsp
1.370.126/PR, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015,
DJe
23/4/2015;
AgRg
no
AREsp
294 .355/RS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013,
DJe
26/8/2013;
REsp
1.326.822/AM,
Rel
. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012,
DJe
24/10/2016. 4. Agravo interno não provido.

(STJ
, Primeira Turma
,

AgInt
no
R
e
sp

1850992
/
RJ
, relator
Ministro
Benedito Gonçalves
,
publicado no
DJe
27/05/2020)
.

Igualmente, tem decidido este
Tribunal
:

(...)
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve relação jurídica direta entre autora e ré, considerando a atuação de terceiro intermediário; (
ii
) estabelecer se o inadimplemento contratual autoriza a restituição do valor pago.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A existência de vínculo jurídico entre as partes decorre do pagamento realizado diretamente pela autora à conta bancária da ré, fato incontroverso e não impugnado nos
autos.

2. A alegação da ré de que o negócio teria sido firmado exclusivamente com terceiro intermediário é afastada diante da ausência de qualquer prova de repasse do valor recebido ou de instrumento formal celebrado com o suposto comprador.

3. O recebimento direto do valor pela ré a torna responsável pelo cumprimento da obrigação principal, sendo irrelevante a atuação informal de corretor não identificado como adquirente final do
bem.

4. A conduta da ré, ao permitir a alienação do veículo a terceiro após o recebimento do pagamento, viola
os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, configurando inadimplemento contratual.

5. O simples inadimplemento contratual, no caso de relação entre pessoas jurídicas, não enseja por si só indenização por danos morais, ausente demonstração de lesão à imagem ou à honra objetiva da autora.

6. A sentença de primeiro grau examinou adequadamente os elementos de prova, não se verificando omissão ou erro de valoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento direto à conta da vendedora é elemento suficiente para presumir vínculo contratual, mesmo quando há intermediação informal.

2. A ausência de entrega do bem após pagamento caracteriza inadimplemento contratual e autoriza a restituição integral do valor
pago.

3. A atuação de intermediário informal não exime a fornecedora da responsabilidade pelo inadimplemento, quando esta recebe diretamente os valores da compradora.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389, parágrafo único; 406, § 1o; 422; CPC,
arts
. 373, I; 487, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG,
ApCív
5002803-83.2023.8 .13.0693, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier,
j.
07.05.2024; TJ-SP,
ApCív
1018031-61.2023 .8.26.0223, Rel.
Des
. Ana
Lucia

Romanhole

Martucci
, j.
24.02.2025.

(TJMT
, Quinta Câmara De Direito Privado, Apelação Cível
1040057
-
68
.
2022
.
8
.
11
.
0041,
relator Desembargador

Marcos
Regenold
Fernandes
,
publicado no DJE em
29/05/2025)
. (sem negrito no original).

Dessa forma, não reconheço a existência de dano moral indenizável em favor da Apelada, o que impõe o provimento parcial do Recurso para reformar a sentença nessa extensão.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso

e afasto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, as custas e despesas processuais serão suportadas pelas partes na proporção de 50% para cada. Os
honorários
advocatícios

sucumbenciais
em 1
0
%
(dez por cento)
do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, distribuindo-os igualmente entre as partes (50% para cada uma)
, vedada a compensação
.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025